Tribunal: TJMT
Processo: 0009033-51.2009.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009033-51.2009.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FAZENDA PUBLICA ESTADUAL (EMBARGADO), SEARA ALIMENTOS NORTE LTDA - CNPJ: 36.966.422/0001-63 (EMBARGANTE), ANHAMBI ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 78.569.688/0001-12 (EMBARGANTE), ARY ANTONIO KIST - CPF: 091.780.669-72 (EMBARGANTE), ALESSIO VILSON DI DOMENICO - CPF: 248.953.850-00 (EMBARGANTE), CLAUDIO BONETTO - CPF: 198.539.390-53 (EMBARGANTE), MAXIMINO JOAO MATTIA - CPF: 259.262.410-49 (EMBARGANTE), COSME HUNHOFF - CPF: 243.045.739-34 (EMBARGANTE), NICOLAU MIGUEL NEIS - CPF: 126.249.189-49 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ANHAMBI ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 78.569.688/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ARY ANTONIO KIST - CPF: 091.780.669-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSIO VILSON DI DOMENICO - CPF: 248.953.850-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO BONETTO - CPF: 198.539.390-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MAXIMINO JOAO MATTIA - CPF: 259.262.410-49 (TERCEIRO INTERESSADO), COSME HUNHOFF - CPF: 243.045.739-34 (TERCEIRO INTERESSADO), NICOLAU MIGUEL NEIS - CPF: 126.249.189-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO AUGUSTO CHILO - CPF: 291.875.238-09 (ADVOGADO), THIAGO ROS NONATO - CPF: 380.056.858-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER O CABIMENTO DA CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARIOS ADVOCATICIOS EM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL COM FULCRO NO ARTIGO 924, II, DO CPC. REDUÇÃO DA VERBA DE SUCUMBENCIA DE 10% PARA 5% EM OBSERVANCIA AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIZADE. IRRESIGNAÇÃO DOS ACLARATÓRIOS AO PERCENTUAL DA REDUÇÃO. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SEARA ALIMENTOS LTDA (ID Num. 88559494) contra acórdão que, por unanimidade proveu parcialmente o recurso de agravo de instrumento (ID Num. 86070999), restando assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM ARRIMO NO ARTIGO 924, II, DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – CABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VALOR EXORBITANTE – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO COM EQUIDADE – REDUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Extinta a ação executiva fiscal, por ter a obrigação sido cumprida extrajudicialmente pelo devedor, após o ajuizamento da demanda, é devida a condenação nas custas processuais e em honorários advocatícios, mesmo que não resistida a pretensão, em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa ao ajuizamento da ação é responsável pelo pagamento dos ônus sucumbenciais. “Inteligência do artigo 85, §2o, do CPC/15, em homenagem aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da equidade, interpretação extensiva do § 8o, do art. 85, do CPC/15.” (TJMT, Recurso de Apelação/Remessa Necessária no. 99802/2017, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Erotides Kneip, julgado em 22-10- 2018).”

A parte embargante alega que houve omissão, porque “
o v. acórdão deveria ter realizado interpretação extensiva ao artigo 85 do CPC, com a observância de seu parágrafo 8o, sendo de rigor a aplicação do princípio da equidade ao caso dos autos
.”, pugnando a redução dos honorários arbitrados para valor equânime e proporcional ao trabalho realizado pelas partes.

Contrarrazões ao ID Num. 90204291, pela improcedência dos embargos.

Atente-se a secretaria ao direcionamento das intimações e publicações relativas ao feito, que deverão ser realizadas exclusivamente em nome do advogado FABIO AUGUSTO CHILO, OAB/SP n° 221.616, sob pena de nulidade.

É o relatório.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito Convocado - Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.022, NCPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis e, no caso dos autos, tais requisitos não se encontram presentes.

Da leitura das razões de recurso e do acórdão embargado, pode se constatar que não há qualquer vício no julgamento, já que lançado dentro do limite da lide, com fundamentos claros e nítidos.

Logo, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Outrossim, mesmo para o fim de prequestionamento, existe a condição inarredável de que o embargante aponte inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porque, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

A esse respeito, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO - VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC - NÃO-OCORRÊNCIA. 1. Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil. 2.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
. 3. Recurso especial não conhecido.”
(RESP no 673777/SP; Relatora Ministra Laurita Vaz) (destaquei)

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Isto posto,
REJEITO
os embargos declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021